Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716533-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRO PECUARIA CARVALHO GOMES LTDA, CLYSEIDE KOSSATZ CARVALHO GOMES, FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CLYSEIDE KOSSATZ CARVALHO GOMES, FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO PECUÁRIA CARVALHO GOMES LTDA E OUTROS contra a decisão que, nos autos de ação de exibição de documentos, declinou da competência em favor da Comarca de Ponta Grossa/PR (ID 124805026 da origem). O agravante afirma, em suas razões (ID 35588451), que ajuizou ação de exibição de documentos com a finalidade de tomar conhecimento de cédulas de créditos rurais com vistas a futuro cumprimento de sentença. Argumenta que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa. Sustenta que é aplicável o entendimento expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiçam, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Aduz que, se a parte consumidora, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitiria demandar no foro do seu próprio domicílio, não poderia haver impedimento ao exercício de tal escolha. Ressalta que o réu/agravado tem sua sede na capital federal e que o processo que serve de base para a presente ação e o futuro cumprimento de sentença foi julgado pela Justiça Federal de Brasília-DF (Ação Civil Pública), estando evidenciada a competência da Justiça Estadual pela ausência da União dentre os ocupantes do polo passivo. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília seja mantida. Guia de Preparo e comprovante de pagamento no Id. 35588453. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora